Tribunal: TJBA
Processo: 8018796-02.2024.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018796-02.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSEVAL LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR
ES DE INEXISTÊNCIA DE ATO IMPUTADO À AUTORIDADE COATORA E DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADAS PELO ENTE PÚBLICO REJEITADAS. RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO MANIFESTADA EM SUA INTERVENÇÃO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE FREQUÊNCIA AO CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAL CIVIL DA ACADEPOL COMO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO DE POLÍCIA PARA FINS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL DE Nº 11.357/2009. REGIME DE PREVIDÊNCIA ASSEGURADO PARA OS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. ALUNOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAL CIVIL DA ACADEPOL. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO. PERCEPÇÃO DE AJUDA DE CUSTO. POSSE CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. CARÁTER ELIMINATÓRIO. ETAPA QUE ANTECEDE O PROVIMENTO DO CARGO.
SEGURANÇA DENEGADA.

PRELIMINAR
ES REJEITADAS
.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8018796-02.2024.8.05.0080

impetrado por
JOSEVAL LIMA DOS SANTOS
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR
a
s preliminares suscitadas pelo ente público e
, no mérito,
DENEGA
R
A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)